Tribunal: STF
Processo: HC 181848
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PERCENTAGEM. Descabe confundir possível injustiça na apenação com ilegalidade.



    PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, afastada sobreposição.